Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706931-69.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE HELENA DOS SANTOS MOTTA AGRAVADO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLETE HELENA DOS SANTOS MOTTA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA n. 0702553-67.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ART VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Observa-se que a procuração juntada no ID 56120389 - página 29, encontra-se assinada por JEFFERSON J e não pela autora, revelando-se, por conseguinte, a irregularidade da representação processual da agravante. Noutro giro, embora a recorrente tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente faturas de todos os cartões de crédito, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas que possui, comprovante de recebimento de benefícios previdenciários dos últimos 3 meses, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024 às 12:20:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora